Tribunal: TJES
Processo: 0008183-59.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008183-59.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EINSTEIN INSTITUICAO DE ENSINO LTDA

APELADO: HIGH SCHOOL SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PACTA SUNT SERVANDA. LIMITES DA CLÁUSULA PENAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa contratante em ação de cobrança ajuizada pela contratada, visando afastar a cláusula penal compensatória prevista em contrato de prestação de serviços educacionais, sob alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita e abusividade da cláusula penal. A sentença reconheceu a validade da cláusula penal e julgou improcedente o pedido reconvencional de declaração de nulidade, condenando a apelante ao pagamento da multa compensatória pactuada, com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao interpretar disposições contratuais não expressamente requeridas; (ii) estabelecer se a cláusula penal compensatória, correspondente a 40% da anuidade por aluno, é abusiva e passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não incorre em vício por extrapolação dos limites do pedido, pois, conforme entendimento consolidado do STJ, a petição inicial deve ser interpretada de forma lógica e sistemática, não configurando julgamento ultra ou extra petita a análise de cláusulas contratuais vinculadas à controvérsia posta.

O princípio do pacta sunt servanda impõe o respeito às cláusulas livremente pactuadas, sobretudo quando a cláusula penal compensatória se aplica de forma recíproca às partes, revelando-se equilibrada.

A cláusula penal prevista no contrato tem fundamento na inércia da apelante em comunicar, no prazo de 180 dias, sua intenção de não renovar o contrato, não se tratando de penalidade por não renovação, mas por descumprimento de dever contratual específico.

A previsão de multa de 40% da anuidade por aluno não se revela abusiva, dada a sua razoabilidade frente à natureza do contrato e à aplicação equitativa para ambas as partes.

O prazo de 180 dias para a notificação da não renovação contratual é compatível com o calendário escolar e assegura previsibilidade e continuidade da prestação de serviços educacionais.

A correção monetária dos valores devidos deve incidir a partir do efetivo prejuízo, isto é, a data da rescisão contratual, nos termos da Súmula nº 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Marianne Júdice de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Einstein Instituição de Ensino Ltda.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a ação indenizatória para condenar a requerida ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 13ª, alínea “a”, do contrato celebrado entre as partes, e julgou improcedente o pedido reconvencional da requerida para declaração de nulidade das cláusulas penais.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que a sentença é nula por julgamento extra petita, pois fundamentou a condenação com base na Cláusula 13ª, alínea “a”, enquanto a ação foi ajuizada com fundamento na Cláusula 15ª;
ii)
que não houve inadimplemento contratual, pois a rescisão foi formalmente comunicada com mais de 180 dias de antecedência, descaracterizando a obrigação de pagamento da multa;
iii)
que a cláusula penal imposta é abusiva, configurando violação aos princípios da autonomia privada e da função social do contrato;
iv)
que, caso mantida a condenação, a correção monetária deve incidir a partir da rescisão efetiva do contrato, ocorrida em dezembro de 2018.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DIEGO WEIS JÚNIOR:-

Boa tarde a todos os excelentíssimos senhores desembargadores, presidente e demais membros da turma.

Vamos ao que interessa os autos, em síntese, é uma relação contratual entre duas instituições de ensino. Aqui eu represento a apelante, é uma escola de ensino fundamental e médio que contratou a apelada para um serviço de intercâmbio, onde ela enviaria alunos pra fazer intercâmbio em outros países. Esse contrato se iniciou, essa relação contratual se iniciou ainda em 2014 e vinha sendo renovada por aditivos escritos desde 2015, 2016. O último adjetivo escrito foi em 2016, e esse aditivo escrito, último, assinado em 2016, possuía duas cláusulas que previam multas para o caso de não continuidade da relação contratual. A primeira cláusula, 13ª, estabelecia uma multa de 40% dos valores das mensalidades, dos alunos que fizessem esse intercâmbio, para o caso do contrato ser rescindido, ser denunciado antes do prazo de 180 dias do seu término. Ou seja, uma multa que se aplicaria à hipótese de falta de um aviso prévio igual ou superior a 180 dias. E a outra cláusula seria a cláusula 15ª, que previa uma multa do mesmo montante, também, 40% para a simples não renovação deste contrato.

Ocorre que esse contrato, frise-se, assinado em 2016, foi, sim, renovado para o ano de 2017 e foi, também, renovado para o ano de 2018. Então, ele teve duas renovações.

O que ocorre? A sentença de piso, o juízo de piso foi induzido ao erro, ele lavrou a sentença, no nosso entender, com todo o respeito, com base numa premissa fática equivocada, porque ele entendeu que a comunicação feita pela apelante, de que não renovaria o contrato, comunicação essa feita em novembro de 2017, se aplicaria já ao ano imediatamente subsequente, ou seja, que o contrato não continuaria no ano de 2018 e por isso, a multa teria sido cabível, a multa da cláusula 13ª, porque não teria sido dado o aviso prévio mínimo de 180 dias.

Ocorre que essa informação não é verdadeira, como está comprovado nos autos, inclusive com cópia das notas fiscais relativas ao ano de 2018 inteiro; bem como os comprovantes de pagamento relativo a essas notas. O contrato só se encerrou, efetivamente, em dezembro de 2018, mais de 1 ano depois do aviso prévio, razão pela qual nem se poderia falar na aplicação dessa multa da cláusula 13ª que, frise-se, nem foi pedida na inicial; até por isso tem uma preliminar de sentença extra petita no Recurso de Apelação.

Já a outra multa, multa de não renovação do contrato, é aquela que se pede a declaração de nulidade, porque seria uma multa perpétua. Além do que, ainda se poderia entender que o contrato, como foi renovado 3 vezes e ele só foi encerrado quando os últimos alunos da última turma encerraram o seu intercâmbio, também não haveria lugar de dizer que o contrato não foi renovado, ele foi, sim, renovado; ele só não poderia ser renovado de forma perpétua.

E é basicamente isso, excelências.

Peço desculpa por me estender aqui.

Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Einstein Instituição de Ensino Ltda.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a ação indenizatória para condenar a requerida ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 13ª, alínea “a”, do contrato celebrado entre as partes, e julgou improcedente o pedido reconvencional da requerida para declaração de nulidade da cláusula penal.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que a sentença é nula por julgamento extra petita, pois fundamentou a condenação com base na Cláusula 13ª, alínea “a”, enquanto a ação foi ajuizada com fundamento na Cláusula 15ª;
ii)
que não houve inadimplemento contratual, pois a rescisão foi formalmente comunicada com mais de 180 dias de antecedência, descaracterizando a obrigação de pagamento da multa;
iii)
que a cláusula penal imposta é abusiva, configurando violação aos princípios da autonomia privada e da função social do contrato;
iv)
que, caso mantida a condenação, a correção monetária deve incidir a partir da rescisão efetiva do contrato, ocorrida em dezembro de 2018.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

De saída, verifico que houve de fato ofensa ao princípio da congruência, com prolação de sentença que, em certa medida, se revelou
extra-petita
. Explico.

Nos termos do art. 141 do CPC, o julgamento deve se restringir aos limites da lide e às questões suscitadas pelas partes, sendo vedado ao magistrado proferir decisão com base em fundamento jurídico diverso daquele pleiteado pelo autor, salvo se houver pedido genérico que justifique a aplicação de norma diversa.

No caso concreto, a parte autora delimitou claramente a base jurídica de sua pretensão na Cláusula 15ª, parágrafo único, do contrato, sem fazer menção expressa à Cláusula 13ª como fundamento de sua demanda indenizatória.

A confusão entre as cláusulas é justificável pois ambas trazem a mesma penalidade de pagamento de
“40% (quarenta por cento) do valor da anuidade paga por cada aluno da CONTRATANTE matriculado no último ano de vigência do Contrato”
diferenciando-se tão somente quanto ao fato de que a da Cláusula 13ª se refere à rescisão contratual quando inobservado o aviso prévio, enquanto a Cláusula 15ª se aplica à parte que optar por não renovar a parceria para os anos subsequentes.

De qualquer forma, tal circunstância impõe a
nulidade da sentença
que se baseou em cláusula diversa da invocada pela parte autora, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, nos termos do Art. 1.013, § 3º, II, do CPC, estando madura a causa, possível a apreciação imediata dos pedidos. Em razão da evidente prejudicialidade, inicio o enfrentamento da controvérsia pela reconvenção.

Prevista no art. 343 do Código de Processo Civil, a reconvenção permite ao réu formular pretensão própria contra o autor dentro da mesma relação processual, desde que esta se conecte com o objeto da ação principal ou com a defesa. No entanto, a conexão da reconvenção com a ação principal não pode extrapolar os limites objetivos da lide fixados pela parte autora, sob pena de desvirtuamento da controvérsia e ampliação indevida da causa de pedir.

No caso dos autos, a questão trazida pela parte autora refere-se à Cláusula 15ª, razão pela qual a análise da reconvenção deve se restringir a esse aspecto do contrato. A tentativa da parte ré de discutir, em sede reconvencional, aspectos relacionados à Cláusula 13ª, especialmente no que tange à suposta observância do prazo de 180 dias para a comunicação do desinteresse na renovação contratual, ultrapassa os limites da ação principal e se mostra impertinente ao deslinde da controvérsia.

Desta feita, não conheço da reconvenção neste aspecto, limitando-me a enfrentar a alegação de ilegalidade e abusividade da Cláusula 15ª, parágrafo único, do contrato.

Esse é o teor da referida Cláusula:

15. [...]

Parágrafo único. Por se tratar de trato sucessivo, a parte que tomar a iniciativa em não renovar a parceria em anos subsequentes efetuará pagamento à outra parte de valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor da anuidade paga por cada aluno da CONTRATANTE matriculado no último ano de vigência do Contrato, a título de indenização compensatória. Com quitação do referido pagamento, fica a CONTRATANTE autorizada a oferecer outro serviço de HIGH SCHOOL a seus alunos.

Vê-se que a referida cláusula impõe penalidade irrestrita, que incidiria automaticamente no caso de algum dos contratantes não renovar a parceria.

Entendo que tal disposição impõe restrição desproporcional à liberdade contratual, violando princípios fundamentais do direito privado.

A autonomia da vontade é princípio basilar das relações contratuais e encontra fundamento no art. 421 do Código Civil, que dispõe que a liberdade de contratar deve respeitar a função social do contrato.

A possibilidade de renovação de um vínculo contratual deve estar atrelada à manifestação livre de ambas as partes, sendo inadmissível que uma delas seja compelida a manter a relação jurídica sob pena de sanção pecuniária. A cláusula impugnada representa, na prática, uma coação indireta, restringindo o direito da parte de não renovar o contrato sem sofrer penalidades desproporcionais.

Além disso, a imposição de multa pelo simples exercício do direito de não renovar um contrato configura, em meu sentir, enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A cláusula penal deve ter por objetivo compensar um prejuízo efetivo ou potencial da parte que se vê prejudicada pelo inadimplemento da obrigação contratual. No entanto, quando imposta como mecanismo de coerção para manutenção de um vínculo contratual indesejado, sem que haja um dano real a ser compensado, revela-se abusiva e desprovida de fundamento jurídico válido, principalmente por impor sanção para além do prazo de vigência da avença.

O princípio do equilíbrio contratual, previsto no art. 478 do Código Civil, assegura que as obrigações assumidas pelas partes devem ser proporcionais e justas. A imposição de penalidade para a não renovação do contrato desequilibra a relação jurídica ao criar um ônus excessivo para apenas uma das partes, no caso, a contratante, caracterizando cláusula leonina, incompatível com os princípios da equidade e boa-fé objetiva que devem reger as relações contratuais.

Outro fundamento relevante é que sua previsão enseja indevida perpetuidade contratual. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso II, consagra que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. A imposição de multa em caso de exercício do direito de não renovar um contrato implica restrição indevida à liberdade de contratar, ensejando vínculo contratual indefinido ou excessivamente longo.

Diante do exposto, a Cláusula 15ª, parágrafo único, do contrato em questão mostra-se incompatível com os princípios da autonomia da vontade, do equilíbrio contratual, da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva, devendo ser declarada nula por abusividade.

Assim, reconhecida a abusividade da referida cláusula, não merece acolhida a pretensão autoral indenizatória.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a nulidade da sentença extra-petita, e com base no art. 1.013, § 3º, do CPC, apreciando a causa,
JULGAR PROCEDENTE a reconvenção
a fim de declarar a abusividade da Cláusula 15ª, parágrafo único, do contrato, e por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Em razão da reforma da sentença, condeno a autora/reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 29/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes Pares, analisando detidamente os autos, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pois não vislumbro fundamentos jurídicos para modificar o entendimento exarado na r. sentença exceto no que tange ao termo inicial da correção monetária.

Em primeiro lugar, de acordo com o entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
(AgInt no AREsp n. 2.309.145/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

Desse modo, não padece de nenhum vício a sentença que julga a ação, nos limites da lide proposta, interpretando as disposições contratuais que regem a relação jurídica objeto da ação.

Logo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Prosseguindo no mérito recursal, tem-se que o contrato é o negócio jurídico que exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, aplicando-se o
pacta sunt servanda
, brocado que define a máxima de que os contratos firmados devem ser cumpridos e fazem lei entre as partes de modo que seus ditames devem ser respeitados.

Por outro lado, sobre a cláusula penal, dispõe o artigo 413 do Código Civil que “a penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”.

Igualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o controle judicial do valor da multa compensatória pactuada, sobretudo quando esta se mostrar abusiva, para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

Fixado isso, o acervo probatório produzido na ação evidencia que a empresa Apelante (parte contratante) não comunicou, no prazo previsto na cláusula 13ª do instrumento contratual (180 dias do término do contrato), a decisão de não renovar a parceria firmada, incidindo na hipótese a cláusula penal compensatória no montante
de 40% (quarenta por cento) do valor da anuidade paga por cada aluno da contratante matriculado no último ano de vigência do contrato.

Examinando as particularidades da relação contratual de prestação de serviços de parceria e consultoria na área educacional, sobretudo ao se considerar que a previsão da indenização compensatória
também se aplica integralmente em desfavor da parte contratada (ora Apelada)
quando ela não comunica no prazo delimitado a iniciativa de não renovar o contrato, não há que se falar em abusividade da quantia livremente pactuada a título de multa penal compensatória.

Ademais, também não se sustenta a impugnação ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias, que se mostra razoável, por corresponder ao semestre letivo, possibilitando ambas as partes de se organizarem quanto à prestação dos serviços, visando inclusive minimizar o prejuízo aos alunos e a continuidade da assessoria educacional.

Nesse ponto, não se vislumbra a configuração de enriquecimento sem causa, pois, frisa-se, a imposição da multa compensatória tem por fundamento a FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA DENÚNCIA do contrato no prazo estabelecido (cláusula 13. “a”), e não a ausência de renovação, exatamente como fundamento na r. sentença.

Portanto, improcedente o pleito reconvencional de declaração de nulidade da cláusula contratual.

Por fim, relativamente ao termo inicial da correção monetária, por se tratar de responsabilidade contratual, deve incidir a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43, do STJ), qual seja: data da rescisão efetiva do contrato (Dezembro/2018).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para fixar o termo inicial da correção monetária dos valores devidos como a data do efetivo prejuízo (rescisão do contrato), qual seja: dezembro/2018.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
13/05/2025

VOTO - VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-
Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Marianne Júdice de Mattos,
reside a controvérsia, em síntese, na análise da higidez da sentença de primeiro grau, questionada por suposto vício de julgamento extra petita, bem como na validade e aplicabilidade de cláusula penal decorrente de contrato de parceria educacional, e, por fim, no correto termo inicial para a incidência da correção monetária.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto divergente apresentado pela douta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Para a adequada compreensão das questões postas a julgamento, notadamente a controvérsia meritória, impende contextualizar a relação jurídica que vinculou as partes.

Trata-se de contrato de parceria educacional de trato sucessivo, por meio do qual a apelada, High School Serviços Educacionais Ltda, se comprometeu a fornecer serviços especializados de ensino complementar, especificamente um programa de 'High School', aos alunos matriculados na instituição de ensino recorrente, Einstein Instituição de Ensino Ltda.

Tal modalidade contratual, intrinsecamente ligada ao calendário acadêmico e às expectativas de continuidade por parte dos estudantes e famílias, pressupõe colaboração estreita e planejada entre as contratantes, demandando comunicação eficiente e antecedência na tomada de decisões que impactem a prestação dos serviços, como a eventual não renovação ou rescisão da parceria, de modo a evitar prejuízos pedagógicos e operacionais a todas as partes envolvidas, incluindo o corpo discente.

Tal contexto fático-jurídico sublinha a importância de cláusulas que tendem assegurar a estabilidade e previsibilidade da relação negocial, sobretudo aquelas que estipulam prazos para comunicação de desinteresse na continuidade do vínculo.

Assentado esse panorama, passo à análise da primeira controvérsia devolvida a esta instância recursal, que diz respeito à arguição de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

O princípio da congruência ou adstrição, positivado nos artigos 141 e 492 do CPC, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas ou proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a aferição dos limites do pedido não deve se pautar por formalismo exacerbado, recomendando-se, ao revés, interpretação lógico-sistemática da petição inicial para identificar a real pretensão da parte.

Nesse sentido, o precedente invocado no voto divergente (AgInt no AREsp n. 2.309.145/MG (Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJe de 4/4/2025) é paradigmático ao assentar:
“Não configura julgamento extra petita ou ultra petita, com violação ao princípio da congruência [...] o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.”

Na hipótese, a parte autora, aqui apelada, buscou a condenação da recorrente ao pagamento de multa contratual em razão da forma como se deu o desfazimento da parceria.

Ocorre que, embora a petição inicial tenha feito menção expressa à Cláusula 15ª, que trata da não renovação, a narrativa fática e o conjunto da postulação permitem inferir que o litígio envolve a penalidade decorrente do término da relação contratual sem a observância de todas as condições pactuadas.

Observa-se que a sentença, ao fundamentar a condenação na alínea "a" da Cláusula 13ª – que prevê multa para a rescisão com inobservância do aviso prévio de 180 dias –, não desbordou dos contornos fáticos e do escopo da pretensão indenizatória delineada na exordial.

Sob esse aspecto, a distinção entre a Cláusula 13ª e a Cláusula 15ª, embora relevante quanto às hipóteses de incidência, não induz a percepção de que a tutela jurisdicional abarcara pedido não formulado, mas apenas a aplicação do direito aos fatos narrados e provados, dentro do contexto da relação contratual apresentada para julgamento.

Superada a questão, e imerso no âmago da lide, verifica-se, quanto ao mérito da condenação e à validade da cláusula penal, que a sentença também se mostra acertada, merecendo apenas o ajuste no que concerne ao termo inicial da correção monetária.

Cinge-se a controvérsia de fundo, pois, à exigibilidade da multa contratual prevista na citada alínea "a" da Cláusula 13ª do instrumento firmado entre as partes, que estabelece:
“a parte que tomar a iniciativa em rescindir o presente Contrato, e não comunicar à outra parte por escrito com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias do término do mesmo, efetuará pagamento à outra parte de valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor da anuidade paga por cada aluno da CONTRATANTE matriculado no último ano de vigência do Contrato, a título de indenização compensatória.”

A Apelante sustenta a não ocorrência de inadimplemento, por suposta comunicação tempestiva, e, subsidiariamente, a abusividade da penalidade.

Nada obstante, como bem salientado no voto divergente, o acervo probatório demonstra que a instituição de ensino apelante, ao decidir pela não continuidade da parceria educacional com a recorrida, não observou o prazo mínimo de 180 dias de antecedência para a comunicação formal de sua intenção, conforme exigido pela referida cláusula.

Vale ressaltar que a disposição contratual não se confunde com o parágrafo único da Cláusula 15ª, que impõe penalidade pela simples opção de não renovar a parceria. Inclusive, esta última é de questionável validade, por potencialmente restringir a liberdade contratual de forma desproporcional, como explorado pelo eminente Relator.

A alínea "a" da Cláusula 13ª, por sua vez, tem natureza diversa, já que objetiva compensar a parte surpreendida pela rescisão abrupta ou pela comunicação tardia da intenção de não prosseguir com o ajuste, permitindo que o parceiro contratual se organize, minimize prejuízos e busque alternativas, o que é especialmente relevante em contratos de trato sucessivo e que envolvem planejamento de atividades educacionais, como o semestre letivo.

A multa, neste contexto, não penaliza a decisão de não renovar em si, senão o descumprimento da obrigação de notificar a contraparte com a antecedência pactuada, conferindo previsibilidade e estabilidade à relação.

Ademais, a previsão de idêntica penalidade para ambas as partes, caso incorressem na mesma falta, afasta a alegação de desequilíbrio contratual ou de cláusula leonina, razão pela qual não se vislumbra abusividade na estipulação da multa compensatória, nem tampouco enriquecimento sem causa da apelada, uma vez que a sanção tem por fundamento o inadimplemento de dever contratual específico e a compensação por prejuízos potenciais advindos da ausência de notificação tempestiva.

Consequentemente, o pleito reconvencional tendente à declaração de nulidade da cláusula penal não encontra respaldo.

Por derradeiro, quanto ao termo inicial da correção monetária, assiste razão à apelante e ao entendimento convergente dos eminentes pares, na medida em que, tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária visa recompor o valor da moeda e deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43 do STJ, aplicável por analogia aos casos de inadimplemento contratual quando o dano material possui data certa.

No caso, o prejuízo se materializou com a rescisão efetiva do contrato e a consequente exigibilidade da multa, marco que a própria apelante indica como sendo dezembro de 2018.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

para dar parcial provimento ao recurso
, tão somente para fixar o termo inicial da correção monetária sobre o valor da condenação como a data da rescisão efetiva do contrato (dezembro de 2018).

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, também estou acompanhando a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 22.04.2025:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 29.04.2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008183-59.2018.8.08.0024

APELANTE:
EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA

APELADO:
HIGH SCHOOL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Pares, analisando detidamente os autos, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pois não vislumbro fundamentos jurídicos para modificar o entendimento exarado na r. sentença exceto no que tange ao termo inicial da correção monetária.

Em primeiro lugar, de acordo com o entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
(AgInt no AREsp n. 2.309.145/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

Desse modo, não padece de nenhum vício a sentença que julga a ação, nos limites da lide proposta, interpretando as disposições contratuais que regem a relação jurídica objeto da ação.

Logo,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Prosseguindo no mérito recursal, tem-se que o contrato é o negócio jurídico que exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, aplicando-se o
pacta sunt servanda
, brocado que define a máxima de que os contratos firmados devem ser cumpridos e fazem lei entre as partes de modo que seus ditames devem ser respeitados.

Por outro lado, sobre a cláusula penal, dispõe o artigo 413 do Código Civil que “a penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”.

Igualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o controle judicial do valor da
multa compensatória
pactuada, sobretudo quando esta se mostrar abusiva, para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

Fixado isso, o acervo probatório produzido na ação evidencia que a empresa Apelante (parte contratante)
não
comunicou, no prazo previsto na cláusula 13ª do instrumento contratual (180 dias do término do contrato), a decisão de não renovar a parceria firmada, incidindo na hipótese a cláusula penal compensatória no montante
de 40% (quarenta por cento) do valor da anuidade paga por cada aluno da contratante matriculado no último ano de vigência do contrato.

Examinando as particularidades da relação contratual de prestação de serviços de parceria e consultoria na área educacional, sobretudo ao se considerar que a previsão da indenização compensatória
também se aplica integralmente em desfavor da parte contratada (ora Apelada)
quando ela
não comunica
no prazo delimitado a iniciativa de não renovar o contrato, não há que se falar em abusividade da quantia livremente pactuada a título de multa penal compensatória.

Ademais, também não se sustenta a impugnação ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias, que se mostra razoável, por corresponder ao semestre letivo, possibilitando ambas as partes de se organizarem quanto à prestação dos serviços, visando inclusive minimizar o prejuízo aos alunos e a continuidade da assessoria educacional.

Nesse ponto, não se vislumbra a configuração de enriquecimento sem causa, pois, frisa-se, a imposição da multa compensatória tem por fundamento a FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA DENÚNCIA do contrato no prazo estabelecido (cláusula 13. “a”), e não a ausência de renovação, exatamente como fundamento na r. sentença.

Portanto, improcedente o pleito reconvencional de declaração de nulidade da cláusula contratual.

Por fim, relativamente ao termo inicial da correção monetária, por se tratar de responsabilidade contratual, deve incidir a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43, do STJ), qual seja: data da rescisão efetiva do contrato (Dezembro/2018).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para fixar o termo inicial da correção monetária dos valores devidos como a data do efetivo prejuízo (rescisão do contrato), qual seja: dezembro/2018.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Ordinária Presencial de 13.05.2025

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Marianne Júdice de Mattos,
reside a controvérsia, em síntese, na análise da higidez da sentença de primeiro grau, questionada por suposto vício de julgamento
extra petita
, bem como na validade e aplicabilidade de cláusula penal decorrente de contrato de parceria educacional, e, por fim, no correto termo inicial para a incidência da correção monetária.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto divergente apresentado pela douta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Para a adequada compreensão das questões postas a julgamento, notadamente a controvérsia meritória, impende contextualizar a relação jurídica que vinculou as partes.

Trata-se de contrato de parceria educacional de trato sucessivo, por meio do qual a apelada, High School Serviços Educacionais Ltda, se comprometeu a fornecer serviços especializados de ensino complementar, especificamente um programa de 'High School', aos alunos matriculados na instituição de ensino recorrente, Einstein Instituição de Ensino Ltda.

Tal modalidade contratual, intrinsecamente ligada ao calendário acadêmico e às expectativas de continuidade por parte dos estudantes e famílias, pressupõe colaboração estreita e planejada entre as contratantes, demandando comunicação eficiente e antecedência na tomada de decisões que impactem a prestação dos serviços, como a eventual não renovação ou rescisão da parceria, de modo a evitar prejuízos pedagógicos e operacionais a todas as partes envolvidas, incluindo o corpo discente.

Tal contexto fático-jurídico sublinha a importância de cláusulas que tendem assegurar a estabilidade e previsibilidade da relação negocial, sobretudo aquelas que estipulam prazos para comunicação de desinteresse na continuidade do vínculo.

Assentado esse panorama, passo à análise da primeira controvérsia devolvida a esta instância recursal, que diz respeito à arguição de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

O princípio da congruência ou adstrição, positivado nos artigos 141 e 492 do CPC, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas ou proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a aferição dos limites do pedido não deve se pautar por formalismo exacerbado, recomendando-se, ao revés, interpretação lógico-sistemática da petição inicial para identificar a real pretensão da parte.

Nesse sentido, o precedente invocado no voto divergente (AgInt no AREsp n. 2.309.145/MG (Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJe de 4/4/2025) é paradigmático ao assentar:
“Não configura julgamento extra petita ou ultra petita, com violação ao princípio da congruência [...] o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.”

Na hipótese, a parte autora, aqui apelada, buscou a condenação da recorrente ao pagamento de multa contratual em razão da forma como se deu o desfazimento da parceria.

Ocorre que, embora a petição inicial tenha feito menção expressa à Cláusula 15ª, que trata da não renovação, a narrativa fática e o conjunto da postulação permitem inferir que o litígio envolve a penalidade decorrente do término da relação contratual sem a observância de todas as condições pactuadas.

Observa-se que a sentença, ao fundamentar a condenação na alínea "a" da Cláusula 13ª – que prevê multa para a rescisão com inobservância do aviso prévio de 180 dias –, não desbordou dos contornos fáticos e do escopo da pretensão indenizatória delineada na exordial.

Sob esse aspecto, a distinção entre a Cláusula 13ª e a Cláusula 15ª, embora relevante quanto às hipóteses de incidência, não induz a percepção de que a tutela jurisdicional abarcara pedido não formulado, mas apenas a aplicação do direito aos fatos narrados e provados, dentro do contexto da relação contratual apresentada para julgamento.

Superada a questão, e imerso no âmago da lide, verifica-se, quanto ao mérito da condenação e à validade da cláusula penal, que a sentença também se mostra acertada, merecendo apenas o ajuste no que concerne ao termo inicial da correção monetária.

Cinge-se a controvérsia de fundo, pois, à exigibilidade da multa contratual prevista na citada alínea "a" da Cláusula 13ª do instrumento firmado entre as partes, que estabelece:
“a parte que tomar a iniciativa em rescindir o presente Contrato, e não comunicar à outra parte por escrito com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias do término do mesmo, efetuará pagamento à outra parte de valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor da anuidade paga por cada aluno da CONTRATANTE matriculado no último ano de vigência do Contrato, a título de indenização compensatória.”

A Apelante sustenta a não ocorrência de inadimplemento, por suposta comunicação tempestiva, e, subsidiariamente, a abusividade da penalidade.

Nada obstante, como bem salientado no voto divergente, o acervo probatório demonstra que a instituição de ensino apelante, ao decidir pela não continuidade da parceria educacional com a recorrida, não observou o prazo mínimo de 180 dias de antecedência para a comunicação formal de sua intenção, conforme exigido pela referida cláusula.

Vale ressaltar que a disposição contratual não se confunde com o parágrafo único da Cláusula 15ª, que impõe penalidade pela simples opção de não renovar a parceria. Inclusive, esta última é de questionável validade, por potencialmente restringir a liberdade contratual de forma desproporcional, como explorado pelo eminente Relator.

A alínea "a" da Cláusula 13ª, por sua vez, tem natureza diversa, já que objetiva compensar a parte surpreendida pela rescisão abrupta ou pela comunicação tardia da intenção de não prosseguir com o ajuste, permitindo que o parceiro contratual se organize, minimize prejuízos e busque alternativas, o que é especialmente relevante em contratos de trato sucessivo e que envolvem planejamento de atividades educacionais, como o semestre letivo.

A multa, neste contexto, não penaliza a decisão de não renovar em si, senão o descumprimento da obrigação de notificar a contraparte com a antecedência pactuada, conferindo previsibilidade e estabilidade à relação.

Ademais, a previsão de idêntica penalidade para ambas as partes, caso incorressem na mesma falta, afasta a alegação de desequilíbrio contratual ou de cláusula leonina, razão pela qual não se vislumbra abusividade na estipulação da multa compensatória, nem tampouco enriquecimento sem causa da apelada, uma vez que a sanção tem por fundamento o inadimplemento de dever contratual específico e a compensação por prejuízos potenciais advindos da ausência de notificação tempestiva.

Consequentemente, o pleito reconvencional tendente à declaração de nulidade da cláusula penal não encontra respaldo.

Por derradeiro, quanto ao termo inicial da correção monetária, assiste razão à apelante e ao entendimento convergente dos eminentes pares, na medida em que, tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária visa recompor o valor da moeda e deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43 do STJ, aplicável por analogia aos casos de inadimplemento contratual quando o dano material possui data certa.

No caso, o prejuízo se materializou com a rescisão efetiva do contrato e a consequente exigibilidade da multa, marco que a própria apelante indica como sendo dezembro de 2018.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
a eminente
Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos

para
dar

parcial
provimento ao recurso
, tão somente para fixar o termo inicial da correção monetária sobre o valor da condenação como a data da rescisão efetiva do contrato (dezembro de 2018).

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008183-59.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EINSTEIN INSTITUICAO DE ENSINO LTDA
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA - RO4867
APELADO: HIGH SCHOOL SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
Advogado do(a) APELADO: BRUNA LYRA DUQUE - ES9543

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Einstein Instituição de Ensino Ltda.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a ação indenizatória para condenar a requerida ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 13ª, alínea “a”, do contrato celebrado entre as partes, e julgou improcedente o pedido reconvencional da requerida para declaração de nulidade da cláusula penal.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que a sentença é nula por julgamento extra petita, pois fundamentou a condenação com base na Cláusula 13ª, alínea “a”, enquanto a ação foi ajuizada com fundamento na Cláusula 15ª;
ii)
que não houve inadimplemento contratual, pois a rescisão foi formalmente comunicada com mais de 180 dias de antecedência, descaracterizando a obrigação de pagamento da multa;
iii)
que a cláusula penal imposta é abusiva, configurando violação aos princípios da autonomia privada e da função social do contrato;
iv)
que, caso mantida a condenação, a correção monetária deve incidir a partir da rescisão efetiva do contrato, ocorrida em dezembro de 2018.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

De saída, verifico que houve de fato ofensa ao princípio da congruência, com prolação de sentença que, em certa medida, se revelou
extra-petita
. Explico.

Nos termos do art. 141 do CPC, o julgamento deve se restringir aos limites da lide e às questões suscitadas pelas partes, sendo vedado ao magistrado proferir decisão com base em fundamento jurídico diverso daquele pleiteado pelo autor, salvo se houver pedido genérico que justifique a aplicação de norma diversa.

No caso concreto, a parte autora delimitou claramente a base jurídica de sua pretensão na Cláusula 15ª, parágrafo único, do contrato, sem fazer menção expressa à Cláusula 13ª como fundamento de sua demanda indenizatória.

A confusão entre as cláusulas é justificável pois ambas trazem a mesma penalidade de pagamento de
“40% (quarenta por cento) do valor da anuidade paga por cada aluno da CONTRATANTE matriculado no último ano de vigência do Contrato”
diferenciando-se tão somente quanto ao fato de que a da Cláusula 13ª se refere à rescisão contratual quando inobservado o aviso prévio, enquanto a Cláusula 15ª se aplica à parte que optar por não renovar a parceria para os anos subsequentes.

De qualquer forma, tal circunstância impõe a
nulidade da sentença
que se baseou em cláusula diversa da invocada pela parte autora, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, nos termos do Art. 1.013, § 3º, II, do CPC, estando madura a causa, possível a apreciação imediata dos pedidos. Em razão da evidente prejudicialidade, inicio o enfrentamento da controvérsia pela reconvenção.

Prevista no art. 343 do Código de Processo Civil, a reconvenção permite ao réu formular pretensão própria contra o autor dentro da mesma relação processual, desde que esta se conecte com o objeto da ação principal ou com a defesa. No entanto, a conexão da reconvenção com a ação principal não pode extrapolar os limites objetivos da lide fixados pela parte autora, sob pena de desvirtuamento da controvérsia e ampliação indevida da causa de pedir.

No caso dos autos, a questão trazida pela parte autora refere-se à Cláusula 15ª, razão pela qual a análise da reconvenção deve se restringir a esse aspecto do contrato. A tentativa da parte ré de discutir, em sede reconvencional, aspectos relacionados à Cláusula 13ª, especialmente no que tange à suposta observância do prazo de 180 dias para a comunicação do desinteresse na renovação contratual, ultrapassa os limites da ação principal e se mostra impertinente ao deslinde da controvérsia.

Desta feita, não conheço da reconvenção neste aspecto, limitando-me a enfrentar a alegação de ilegalidade e abusividade da Cláusula 15ª, parágrafo único, do contrato.

Esse é o teor da referida Cláusula:

15. [...]
Parágrafo único. Por se tratar de trato sucessivo, a parte que tomar a iniciativa em não renovar a parceria em anos subsequentes efetuará pagamento à outra parte de valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor da anuidade paga por cada aluno da CONTRATANTE matriculado no último ano de vigência do Contrato, a título de indenização compensatória. Com quitação do referido pagamento, fica a CONTRATANTE autorizada a oferecer outro serviço de HIGH SCHOOL a seus alunos.

Vê-se que a referida cláusula impõe penalidade irrestrita, que incidiria automaticamente no caso de algum dos contratantes não renovar a parceria.

Entendo que tal disposição impõe restrição desproporcional à liberdade contratual, violando princípios fundamentais do direito privado.

A autonomia da vontade é princípio basilar das relações contratuais e encontra fundamento no art. 421 do Código Civil, que dispõe que a liberdade de contratar deve respeitar a função social do contrato.

A possibilidade de renovação de um vínculo contratual deve estar atrelada à manifestação livre de ambas as partes, sendo inadmissível que uma delas seja compelida a manter a relação jurídica sob pena de sanção pecuniária. A cláusula impugnada representa, na prática, uma coação indireta, restringindo o direito da parte de não renovar o contrato sem sofrer penalidades desproporcionais.

Além disso, a imposição de multa pelo simples exercício do direito de não renovar um contrato configura, em meu sentir, enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A cláusula penal deve ter por objetivo compensar um prejuízo efetivo ou potencial da parte que se vê prejudicada pelo inadimplemento da obrigação contratual. No entanto, quando imposta como mecanismo de coerção para manutenção de um vínculo contratual indesejado, sem que haja um dano real a ser compensado, revela-se abusiva e desprovida de fundamento jurídico válido, principalmente por impor sanção para além do prazo de vigência da avença.

O princípio do equilíbrio contratual, previsto no art. 478 do Código Civil, assegura que as obrigações assumidas pelas partes devem ser proporcionais e justas. A imposição de penalidade para a não renovação do contrato desequilibra a relação jurídica ao criar um ônus excessivo para apenas uma das partes, no caso, a contratante, caracterizando cláusula leonina, incompatível com os princípios da equidade e boa-fé objetiva que devem reger as relações contratuais.

Outro fundamento relevante é que sua previsão enseja indevida perpetuidade contratual. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso II, consagra que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. A imposição de multa em caso de exercício do direito de não renovar um contrato implica restrição indevida à liberdade de contratar, ensejando vínculo contratual indefinido ou excessivamente longo.

Diante do exposto, a Cláusula 15ª, parágrafo único, do contrato em questão mostra-se incompatível com os princípios da autonomia da vontade, do equilíbrio contratual, da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva, devendo ser declarada nula por abusividade.

Assim, reconhecida a abusividade da referida cláusula, não merece acolhida a pretensão autoral indenizatória.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a nulidade da sentença extra-petita, e com base no art. 1.013, § 3º, do CPC, apreciando a causa,
JULGAR PROCEDENTE a reconvenção
a fim de declarar a abusividade da Cláusula 15ª, parágrafo único, do contrato, e por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Em razão da reforma da sentença, condeno a autora/reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator